Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-45.2011.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL â EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â ALEGAÃÃO DE DECISÃO OMISSA â PRAZO DE OPOSIÃÃO NÃO OBSERVADO â RECURSO NÃO CONHECIDO â UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003323-45.2011.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR
ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO CUNHA DA SILVA - OAB/PA Nº7.756
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 213.882
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA - PRAZO DE OPOSIÇÃO NÃO OBSERVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO - UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 20 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração que Ruana Mayara Freire de Alencar, condenada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, em razão da prática do delito disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, II e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, opôs ao Acórdão nº213.882, prolatado por esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da apelação criminal à qual foi dado conhecimento e provimento parcial.

As razões recursais apontam omissão na decisão colegiada, ressaltando a necessidade de manifestação sobre elementos de provas, prequestionando o artigo 5º, incisos LV e LVI, da Constituição da República (fls. 570 a 575).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Sem inclusão em pauta para julgamento, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal e no artigo 139, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio órgão do Poder Judiciário.
VOTO

Da redação do artigo 619 do Código de Processo Penal apreende-se que aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, contados da sua publicação, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

A publicação do acórdão embargado deu-se na data de 26/08/2020 (quarta-feira) (fl. 565).

O dia do começo do prazo recursal era 27/08/2020 (quinta-feira) e o dia do vencimento 28/08/2020 (sexta-feira), tendo em vista o disposto no artigo 798 do aludido diploma legal.

A embargante, ofereceu o recurso, somente, em 10/09/2020 (quinta-feira) - intempestivamente, portanto.

É válido ressaltar, por derradeiro, que a embargante encontrava-se solta e possuía defensor particular.

Nesse diapasão, não há como conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Eis jurisprudência a respeito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1 O presente recurso de embargos de declaração é intempestivo, porquanto interposto tardiamente, em 13.05.2014, após, portanto, o decurso do prazo legal para interposição, que seria 12.05.2014.
3 Embargos não conhecidos.
(TJ/PA, 201430016374, 136981, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 19/08/2014, Publicado em 21/08/2014)
EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PRAZO DE 02 DIAS. ARTIGO 619 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDO.
1. Segundo estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo recursal para interposição de embargos declaratórios é de 02 (dois) dias, a contar da data da publicação da decisão atacada, logo, é intempestivo o recurso em tela quando protocolizado fora do prazo legal.
2. Recurso não conhecido.
(TJ/PA, 201330045390, 122369, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 23/07/2013, Publicado em 25/07/2013)

À vista do exposto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade (a tempestividade), não conheço estes embargos de declaração.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator